Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704778-34.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: NATALINO LEMOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO NATALINO LEMOS, interno do sistema prisional do DF, é idoso (69 anos) e portador de diabetes e hipertensão sistêmica. Por meio da sua defesa técnica, pretende a antecipação da tutela recursal com vistas à concessão de prisão domiciliar humanitária. Para tanto, argumenta que o seu estado de saúde inspira cuidados, os quais podem ser supridos por seus familiares, e que tem tido severas dificuldades em aderir ao plano terapêutico que lhe foi ministrado, mormente porque tem dificuldades de leitura, além de estado mental fragilizado. Sem prejuízo de melhor exame dos autos, não verifico ser caso de concessão de liminar. O agravante teve pronto atendimento médico no sistema carcerário, o qual concluiu que está estável e em bom estado geral (fls. 41 e 85 / PDF). Além disso, foi-lhe recomendado seguir, com rigor, as prescrições médicas. E há um interno designado para auxiliá-lo na administração dos medicamentos que lhe foram prescritos. Nesse quadro, vê-se que o agravante, nada obstante as suas mazelas físicas e mentais, está sendo assistido. A VEP, tão logo teve ciência do seu estado de saúde, tomou as providências necessárias para encaminhá-lo à rede pública de saúde e a atendimento psicossocial. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador